Tribunal: TJBA
Processo: 8054997-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054997-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BRANDAO ALVES BARBOSA, RAUL VIEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESERVA LEGAL. INTERESSE PÚBLICO. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. PRAZO REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coração de Maria/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a extensão da rede elétrica e a ligação de energia no imóvel dos agravados, situado na zona rural, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta impossibilidade técnica e ambiental para cumprimento da decisão, aduzindo que o imóvel encontra-se em área de reserva legal, sendo necessária a observância de normas ambientais e regulatórias, inclusive a Resolução ANEEL nº 1000/2021. Afirma que o serviço foi submetido a trâmites internos e que a demora decorre de fatores alheios à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel situado em área ambientalmente protegida, à luz da demora superior a um ano no atendimento do pedido administrativo, e diante da essencialidade do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 1000/2021 estabelece prazos máximos, que variam entre 60 e 365 dias para execução de obras de extensão de rede, conforme a complexidade da obra. No caso concreto, ultrapassou-se o período de um ano e quatro meses sem a efetiva ligação da unidade, o que caracteriza excesso e viola os parâmetros regulatórios.

A alegação de inviabilidade técnica e presença de vegetação em área de reserva legal não veio acompanhada de prova robusta quanto à impossibilidade absoluta da obra, tampouco foram apresentados planos alternativos para solução da demanda, evidenciando-se conduta protelatória da concessionária.

A energia elétrica é serviço essencial e indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem entendido que a existência de área ambientalmente sensível não exime a concessionária do dever de buscar soluções viáveis dentro de prazos razoáveis.

Os precedentes colacionados reconhecem que o fornecimento de energia em áreas semelhantes não gera, por si só, dano ambiental, especialmente quando toda a vizinhança já conta com o serviço, sendo desarrazoada a recusa unilateral da prestadora sem providência efetiva.

A decisão recorrida não apresenta caráter irreversível, pois eventual improcedência da ação originária permitirá à agravante pleitear ressarcimento dos custos mediante ação própria, não se configurando risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A demora excessiva da concessionária em promover a ligação de energia elétrica, extrapolando os prazos regulamentares fixados pela ANEEL, caracteriza inércia administrativa injustificável.”
“2. A presença do imóvel em área de reserva legal não exime a concessionária do dever de buscar soluções técnicas adequadas para viabilizar o fornecimento de serviço essencial, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta da obra.”
“3. A tutela de urgência que determina o fornecimento de energia elétrica em tais hipóteses não acarreta irreversibilidade jurídica ou fática, sendo medida proporcional à essencialidade do serviço e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV; art. 6º;
CPC, arts. 300 e 931;
Resolução ANEEL nº 1000/2021; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000432-32.2018.8.05.0099, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 04.03.2024;
TJBA, AI nº 8028329-36.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8054997-05.2025.8.05.0000
, da Comarca de Coração de Maria, em que figuram, como Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e, como Agravados,
FERNANDO BISPO DOS SANTOS
e OUTRO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.